Tribunal: TJSP
Processo: 1171625-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimos consignados contraídos por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimos consignados contraídos por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa no 125, de 09 de dezembro de 2021, vigente na ocasião da celebração dos contratos, estabeleceu que: "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 2,08% e 2,14%, em respeito ao teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora – RECURSO IMPROVIDO.